Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de ID 60425217. Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos de agravo interno e de agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora